Tribunal: CARF
Processo: 10580.727304/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727304/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
GERSON PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
É de trinta dias o prazo que dispõe o contribuinte para apresentar impugnação,
contado da data da ciência do lançamento fiscal. A petição apresentada fora
desse prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem comporta
julgamento no rito do Decreto no 70.235, de 1972, salvo a preliminar de
tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do
Acórdão no 15-28.007, de 11/08/2011, cujo dispositivo não conheceu da impugnação, por
intempestiva (fls. 138/140):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727304/2009-34
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727304/2009-34

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, decorrente de classificação
indevida de rendimentos na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF),
relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, incluído juros de mora e multa de ofício
proporcional de 75% (fls. 14/23).
Segundo a descrição, o lançamento é referente aos rendimentos tributáveis
provenientes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de diferenças de remuneração
quando da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), recebidas pelo
contribuinte em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro/2004 a dezembro/2006, com
amparo na Lei Estadual no 8.730, de 8 de setembro de 2003.
Apoiado na documentação fornecida pela fonte pagadora, o contribuinte informou
os rendimentos recebidos como isentos e não tributáveis na sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Ciente da autuação fiscal no dia 20/11/2009, a pessoa física não se manifestou,
razão pela qual foi lavrado termo de revelia após transcorrido o prazo legal para impugnação. Na
sequência do feito, expedida a comunicação de cobrança administrativa, o contribuinte
protocolou, em 18/10/2000, petição em que manifesta sua discordância com a exigência fiscal
(fls. 24 e 28/53).
Intimado em 17/10/2011 da decisão do colegiado de primeira instância, que não
conheceu da impugnação, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/11/2011, no qual
aduz os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido, em síntese
(fls. 143/188):
(i) ainda que se considere intempestiva a impugnação
apresentada, a desconstituição do crédito tributário é medida que se
impõe;
(ii) é portador de moléstia grave, integrante do rol previsto na
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que lhe dá direito à isenção
do imposto de renda sobre as verbas auferidas nos anos de 2004 a
2006;
(iii) as diferenças recebidas a título de URV têm natureza
indenizatória e, portanto, escapam à incidência do imposto sobre a
renda;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727304/2009-34

(iv) a classificação das verbas recebidas como isentas e não
tributáveis foi feita pela fonte pagadora, razão pela qual inaplicável a
multa de ofício;
(v) a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação
tributária deve ser imputada à fonte pagadora, que substitui o
contribuinte em relação ao recolhimento do tributo;
(vi) carece de legitimidade a União para cobrar o imposto de
renda que pertence, por determinação constitucional, ao Estado da
Bahia;
(vii) o lançamento utiliza base de cálculo imprestável, pois
desprezou deduções;
(viii) os juros de moratórios estão livres da incidência do
imposto de renda, dado o caráter indenizatório; e
(ix) o cálculo do imposto de renda deve ser realizado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias da percepção dos
rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Tempestividade da Impugnação
No âmbito da delegacia de julgamento, a única matéria examinada pela decisão de
primeira instância foi a tempestividade da impugnação. Com a petição apresentada fora do prazo,
não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, restando prejudicada o exame das questões
preliminares e de mérito pelo órgão julgador.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727304/2009-34

À vista disso, nesta etapa processual compete avaliar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, que considerou a defesa intempestiva.
O acórdão de primeira instância assim se manifestou (fls. 140):
(...)
Voto
O contribuinte alegou ter protocolado impugnação discordando da exigência, em
05/11/2009, contudo, verifica-se que na realidade o contribuinte se refere à resposta ao
termo de intimação, às fls. 06, e não a contestação do auto de infração que somente foi
lavrado em 13/11/2009.
Sendo o prazo de impugnação de trinta dias contados a partir da data da ciência do
lançamento fiscal, nos termos do art. 10, inciso V, do PAF, e tendo esta última ocorrido
em 20/11/2009, verifica-se a intempestividade da contestação.
Conclusão
Dessa forma, voto por não conhecer da impugnação.
A decisão de primeira instância deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Com efeito, a ciência do auto de infração se deu no dia 20/11/2009, sendo
facultado ao contribuinte apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contados dessa
intimação da exigência (fls. 24).
Confira-se a redação do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Porém, o sujeito passivo compareceu ao processo tão somente em 18/10/2010,
mediante petição em resposta à Carta Cobrança no 0226/2010 (fls. 29/53).
Em 24/09/2009, a autoridade fiscal comunicou o início do procedimento fiscal e
solicitou ao contribuinte esclarecimentos e documentos para análise. A resposta à intimação
datada de 26/10/2009 não configura impugnação da exigência fiscal, visto que o lançamento
tributário foi formalizado posteriormente no dia 13/11/2009, com ciência do contribuinte em
20/11/2009 (fls. 03/06).
Uma vez suplantado o permissivo legal para contestação, ausente o requisito
extrínseco da tempestividade.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727304/2009-34

A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento administrativo quanto às alegações do
sujeito passivo, salvo a própria tempestividade.
Em suma, cabe manter a decisão de primeira instância, que não conheceu da
impugnação, por intempestiva.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital